Tribunal: TJDFT
Processo: 0724343-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724343-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Interpõe a agravante o recurso de ID 37564288 acompanhada de documentos. Posteriormente, pede o desentranhamento daquele documento ID 37572448, ao argumento de erro material. Contudo, do que se afere do documento de ID 37572451, não foram veiculadas razões recursais junto à nova peça recursal. Assim, com amparo no princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e da vedação da decisão da decisão surpresa (art. 9o do CPC), bem assim considerando a regra da unirrecorribilidade, intime-se a parte agravante para que regularize a petição recursal permitindo sua oportuna apreciação, sob pena de não conhecimento, na forma do art. 932, III, do CPC. Ressalto que não será admitida qualquer alteração substancial em relação às razões apresentadas no ID 37564288, o qual não será desentranhada, devendo ser destacado explicitamente qual foi o erro material corrigido, na forma do narrado pela própria agravante no ID 37572448. Prazo: 5 (cinco) dias. No mesmo ensejo, saliento que a concessão do benefício de gratuidade depende da demonstração de elementos que efetivamente demonstrem sua situação de penúria atual, e que, para tal análise, faz-se necessária a apreciação de documentos probatórios referentes à renda, compreendidas receitas de qualquer sorte, e das despesas da parte. Aponto, ainda, que documentos incompletos, ilegíveis, evidentemente desatualizados ou que não permita a adequada identificação ou desprovidos da devida contextualização à situação que se está comprovar não serão admitidos. Diante disso, a fim de aferir a adequação dos recorrentes à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo no mesmo prazo oportunidade para que a agravante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários identificáveis – não apócrifos - dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator